Tribunal: TJMT
Processo: 0023423-50.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023423-50.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLODOALDO GONCALVES DE MELLO - CPF: 688.216.541-68 (APELADO), KARLA ARRUDA GREFE - CPF: 711.143.001-87 (ADVOGADO), CERILO DA SILVA PEDROSO - CPF: 630.894.751-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023423-50.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLODOALDO GONCALVES DE MELLO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DOS ARTS. 14 e 15, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE OITIVA FORMAL DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – RELATOS CONTRADITÓRIOS DOS POLICIAIS MILITARES – DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

No processo penal, o ônus da prova recai sobre a acusação, que, durante a fase instrutória, deve reunir todos os elementos disponíveis e necessários para comprovar a dinâmica dos fatos, a materialidade e a autoria delitiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023423-50.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLODOALDO GONCALVES DE MELLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que, com fulcro no art. 386, VI, do Código de Processo Penal,

absolveu CLODOALDO GONÇALVES DE MELLO da prática dos delitos tipificados nos arts.14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/03
(cf. Id. n.º 204540281).

Em síntese, o órgão ministerial pleiteia a condenação do recorrido, afirmando que tanto a materialidade quanto a autoria foram suficientemente demonstradas pelas provas produzidas, sobretudo considerando a idoneidade do depoimento de policiais militares para, por si só, fundamentar uma condenação
(cf. Id. n.º 208066697).

Nas contrarrazões, a defesa rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 214270654).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 220863650).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023423-50.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou CLODOALDO GONÇALVES DE MELLO como incurso nas disposições dos arts.14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 69 do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 204540279 – pág. 5-11):

“[...] Consta dos autos que no dia 3 de julho de 2018, por volta das 18h5Omin, à Rua ltamarati, n.º 12, Bairro Altos da Serra I, nesta Capital, o denunciado CLODOALDO GONÇALVES DE MELLO, portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, -e por motivo fútil, efetuou disparos de arma de fogo em via pública.

Apurou-se que o denunciado CLODOALDO, irritado com Cerilo da Silva Pedroso, em razão deste ter tido a ideia de realizar uma cota para a compra de bebida alcoólica em uma festa de aniversário, dirigiu-se até a residência de Cerilo, momento em que efetuou vários disparos de arma de fogo em direção ao portão da casa.

Assustado com a situação o Sr. Cerilo acionou a Polícia Militar que ao dirigir-se até a residência do denunciado CLODOALDO, localizou no interior da casa um revólver TAURUS, calibre 38.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia CLODOALDO GONÇALVES DE MELLO como incurso no art. 14, em concurso material com o art. 15, ambos da Lei n.º 10.826/2003, c/c art. 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal [...]”.

SÉRGIO BENEDITO DA SILVA DIAS e ALEXANDRE ROCHA DA SILVA, ambos policiais militares, relataram o seguinte ao delegado de polícia (cf. Id. n.º 204540279 – pág. 14-18):

“[...] QUE a guarnição foi acionada via base Planalto para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo em uma residência na Rua Itamarati, casa 12, bairro Altos da Serra, e que possivelmente seria um policial militar, e que estaria em um veículo Peugeot azul, com uma bandeira do Brasil no capô; QUE a guarnição compareceu ao local com o oficial de área da viatura 4539, sendo feito contato com a vítima, senhor CERILO, que veio a informar que estava no interior de sua residência, momento em que ouviu vários disparos de arma de fogo, aos quais vieram a atingir o seu portão; QUE o senhor CERILO informou ainda que registrou 02 (dois) boletins de ocorrência no dia de hoje em desfavor do suposto autor, conforme B.O de nº 2018.208602 e, 2018-207624; QUE nos fatos identificou que o autor seria o policial militar de nome de MELLO, morador da Rua Major José Pereira Diniz, nº 338, bairro Carumbé;
QUE diante das informações, a guarnição deslocou até o endereço, onde foi encontrado o suspeito da sua residência, e o seu veículo estacionado ao lado de fora; QUE foi feito contato com o soldado DE MELO, o qual aparentava estar transtornado psicologicamente, que de imediato contribuiu com a sua detenção, sendo entregue a arma de fogo, um revólver calibre .38 especial; QUE não foi encontrado munições
; QUE diante dos fatos foram encaminhados a esta Central de Flagrantes a vítima com o suspeito para as providências cabíveis; QUE o suspeito foi entregue sem lesões corporais e o seu veículo Peugeot 207 azul, de placa MHA-5663, foi entregue à senhora ROSALINA APARECIDA MELO, genitora do senhor CLODOALDO [...]”.

Na mesma oportunidade, a vítima, CERILO DA SILVA PEDROSO, declarou (cf. Id. n.º 204540279 – 19/20):

“[...] QUE no dia ontem no período vespertino estava no Bairro Vantuil de Freitas em um aniversário; QUE por volta das 15:00 horas chegou no local seu conhecido CLODOALDO GONÇALVES DE MELLO, chegou no local e começou a ingerir bebida alcoólica; QUE passados algum tempo o dono da festa pediu cota para comprar mais bebida, momento em que o CLODOALDO se alterou e disse que não ia dar cota, e começou a discutir com todos, e ai a confusão começou; QUE o CLODOALDO virou em direção ao declarante dizendo que o culpado de pedir cotas era o declarante e logo saiu do local, e disse que o declarante ia se ver com o mesmo; QUE ontem à noite, por volta das 21:00 horas, o celular do declarante tocou, era a sua esposa, e em pânico disse que o CLODOALDO tinha acabado de sair do local e tinha efetuado vários disparos no portão da casa do declarante, mas não atingiu ninguém; QUE os vizinhos pegaram a placa do veículo e ligaram no Ciosp comunicando o fato, logo a guarnição da Polícia Militar foi ao local, fizeram rondas, mas não encontraram o suspeito; QUE no dia de hoje, no período vespertino, foram deixar sua filha na escola no bairro Planalto e resolveu passar na casa de um amigo, cabo Genilson, logo que estacionou o seu veículo, chegou no local o CLODOALDO, o declarante entrou correndo e trancou o portão; QUE como todos correram para dentro da casa, o CLODOALDO efetuou 04 (quatro) disparos contra o veículo do declarante; QUE novamente ligou para o Ciosp, indo ao local uma guarnição mas novamente não pode ser localizado, CLODOALDO; QUE hoje, por volta das 17:00 horas, o declarante recebeu uma ligação do Genilson, onde o mesmo dizia que o CLODOALDO teria efetuado disparos contra uma residência no bairro Planalto e dizia que iria para a casa do declarante; QUE passados cerca de 30 minutos chegou no local o CLODOALDO e efetuou 03 (três) disparos no portão da casa do declarante; QUE a guarnição chegou depois dos disparos e saíram à procura do CLODOALDO, que foi localizado na casa da mãe do mesmo e logo trouxe os envolvidos para esta Central de Flagrantes [...]”.

O acusado, CLODOALDO GONÇALVES DE MELLO, por sua vez, disse (cf. Id. n.º 204540279 – pág. 23/24):

“[...] QUE nega ter efetuado disparo de arma de fogo contra a residência da vítima no dia de ontem e na tarde de hoje, no bairro Planalto, onde a vítima informou que teve o seu veículo perfurado com arma de fogo; QUE perguntado ao interrogando qual teria sido a motivação em que a vítima teria registrado 02 (dois) boletins de ocorrência no dia de hoje, contra o mesmo, respondeu: “é porque ela não tem o que fazer, porque ele é ex-presidiário e usuário de droga”; QUE perguntado ao interrogando se possui arma de fogo, respondeu: “não tenho, nunca possuí, essa arma foi implantada”; QUE perguntado ao interrogando de quem é a arma de fogo apreendida neste boletim de ocorrência, respondeu: “só pode ser do tenente, porque minha não é” [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo colheu o depoimento de SÉRGIO BENEDITO DA SILVA DIAS, policial militar, promovendo, ao final, o interrogatório do réu, CLODOALDO GONÇALVES DE MELLO.

Na ocasião, SÉRGIO BENEDITO DA SILVA DIAS disse:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda algo sobre isso?

Sérgio:
No dia, o oficial de área pediu o nosso apoio, eu estava na viatura, junto com o cabo Rocha, e deslocamos até um bar nas proximidades da cia Planalto, da base do Planalto. Aí, foi verificado que, segundo a vítima, ele poderia estar nesse bar. Fomos até lá e encontramos. Aí, a vítima, que estava na viatura do oficial de área, dirigiu nós até na casa da genitora do de Melo.

Juíza:
Genitora de quem?

Sérgio:
Do soldado de Mello. Aí, ele estava sentado na área da frente, porque lá é uma área que tem a grade que vai até a calçada, que tampa, não tem acesso, não dá acesso para dentro da casa pelo portão, ali. De pronto, ele, conversamos com ele, aí ele me viu, me conhece há muito tempo, falou: Não, eu vou, eu posso ir para a delegacia, eu vou na viatura do sargento Dias. Aí, nessa aí, ele entrou na minha viatura, deslocamos para a delegacia, uma outra guarnição do Três Barras, que estava composta pelo sargento Soares e soltado Apolinari, foi fazer a revista no veículo, onde foi encontrado uma arma de fogo, foi encontrado uma arma de fogo sem munições, não tinha munição nela, o carro que tinha sido encontrado na frente da casa da genitora do de Melo.

Ministério Público:

Esse carro era dele?

Sérgio:

Foi checado, e parece que não estava mostrando que estava no nome dele.

Ministério Público:

Mas pertencia a ele o carro, mesmo não estando no nome dele?

Sérgio:

Eu não posso dizer, porque eu nunca tinha visto ele dirigir esse carro, nunca tinha visto ele com esse carro. Pode ser, porque estava na frente da casa da genitora, da mãe dele, né?

Ministério Público:
Mas a mãe dele disse algo a respeito desse carro, se era dele, ou não?

Sérgio:
Não, no primeiro momento, não falou! No primeiro momento, não!

Ministério Público:
E ele disse se o veículo era dele, ou não?

Sérgio:
No momento que o oficial de área pediu, o oficial de área pediu a chave do veículo, e
ele deu, parece, a chave do veículo para o oficial de área
.
Nessa, eu já tinha saído para trazer ele para a delegacia, CISC Verdão, e eles ficaram lá para fazer a revista no veículo.

Ministério Público:
Então, a chave do carro estava com ele?

Sérgio:
Estava com ele!

Ministério Público:
Essa arma foi localizada, então, no carro, não dentro da casa, é isso?

Sérgio:

No veículo, segundo o pessoal falou, porque eles já apareceram com a arma lá. Eu estava no CISC, já.

Ministério Público:
E sobre esses disparos de arma de fogo na residência do senhor Cerilo, ele que teria acionado a polícia, o senhor sabe me dizer algo sobre isso?

Sérgio:
Nós fomos até o local, lá, e vimos uns disparos no portão, no portão dele.

Ministério Público:
Os senhores chegaram de conversar com esse senhor Cerilo?

Sérgio:

Eu não cheguei de conversar com ele, porque ele estava na viatura do oficial de área. Ele estava na viatura do oficial de área.

Ministério Público:
O policial Alexandre, ele estava com o senhor?

Sérgio:
Estava eu e o soldado Rocha, hoje cabo Rocha.

Ministério Público:
Alexandre Rocha da Silva?

Sérgio:
Isso!

Ministério Público:
Então, sobre esse disparo de arma de fogo na residência do senhor Cerilo, é só ele para poder falar sobre isso, então?

Sérgio:
É, o Cerilo e o de Mello.

Ministério Público:
Mas os senhores chegaram a conversar com o senhor Cerilo, alguma coisa, tipo, eu vi o acusado efetuar o disparo?

Sérgio:
Segundo o oficial de área, o Cerilo falou que foi o de Mello que atirou, o Cerilo.

[...]

Defesa:
Só para poder confirmar, a arma que foi apreendida não estava de posse do senhor Clodoaldo, não estava no seu corpo?

Sérgio:
Não. Ele saiu de dentro da residência, da casa da genitora dele, ele abriu o portão para nós, saiu, falou que iria comigo para o Cisc Planalto.

Defesa:
Ele não ofereceu resistência?

Sérgio:
Em nenhum momento!

Defesa:

Vocês chegaram a retornar na residência do senhor Cerilo para tentar ver com testemunhas se tinham presenciado o fato, os disparos de arma de fogo, ou não?

Sérgio:

Nós fomos lá e os vizinhos não falaram nada.

Defesa:

Ninguém tinha visto nada?

Sérgio:

Ninguém falou nada!

Defesa:
E foi pedido algum tipo de exame residuográfico do réu?

Sérgio:
Até onde eu fiz o B.O., não foi pedido. Quem deve pedir é o delegado, né?

Defesa:

Esse veículo, também não foi requisitada a apreensão dele?

Sérgio:

Não foi, porque também os pátios estavam todos cheios, entendeu? Os pátios estão todos cheios. Hoje, se nós formos fazer alguma apreensão de veículo, vai ficar na nossa custódia, então, a gente não faz a apreensão.

Defesa:
É a primeira vez que o senhor faz alguma ocorrência envolvendo o senhor Clodoaldo?

Sérgio:
Primeira vez [...]”.

Interrogado em juízo, CLODOALDO GONÇALVES DE MELLO negou veementemente a prática dos delitos contra ele imputados. Vejamos:

[...]
Juíza:
Essas acusações são verdadeiras? O senhor portava essa arma, e disparou essa arma? São dois fatos típicos diversos.

Clodoaldo:
Negativo!

Juíza:
Nenhum dos dois?

Clodoaldo:
Nenhum dos dois.

Juíza:
Nem portou, nem disparou?

Clodoaldo:
Negativo!

Juíza:
O senhor pode me explicar como se viu envolvido nisso?

Clodoaldo:
Sim, posso explicar, sim!

Juíza:
Pois não!

Clodoaldo:
Era um dia de tarde, eu estava no bairro Novo Horizonte, em uma distribuidora de bebidas. Fui convidado para ir em uma festa de aniversário e desloquei. Desloquei, lá, tomei umas bebidas lá.

Juíza:
Nessa casa desse Cerilo?

Clodoaldo:
Não, na casa de outra pessoa.

Juíza:
Sim.

Clodoaldo:
Fui convidado por terceiros, junto com o dono do estabelecimento comercial.

Juíza:
Onde o senhor estava bebendo?

Clodoaldo:
Isso.

Juíza:
Como é o nome dessa pessoa? O senhor se lembra?

Clodoaldo:
É Elídio, só o primeiro nome.

Juíza:
O Elídio é o dono da distribuidora?

Clodoaldo:
Sim. Aí fomos, e lá, eu levei a minha cerveja separada, e o senhor Elídio levou a dele também.

Juíza:
O senhor? Quem levou a dele também?

Clodoaldo:
O senhor Elídio.

Juíza:
O senhor Elídio também levou?

Clodoaldo:
Chegamos e colocamos normalmente no freezer, e cada pessoa pegava, a cota era essa. E nisso, ele chegou posteriormente.

Juíza:
Quem chegou?

Clodoaldo:
O Ricardo Cerilo.

Juíza:
Ricardo? Como é que ele chama?

Clodoaldo:
Ricardo Cerilo.

Juíza:
Ricardo Cerilo.

Clodoaldo:
Cada dia ele aparece com um CPF diferente.

Juíza:
Ah, tá! Esse Cerilo, aqui, chegou?

Clodoaldo:
É.

Juíza:
Aqui não fala Ricardo, aqui fala Cerilo da Silva Pedrozo. É essa pessoa?

Clodoaldo:
Sim.

Juíza:
Tá. Ele chegou, a casa não era dele?

Clodoaldo:
Não, ele chegou posteriormente.

Juíza:
Ele era um convidado na festa?

Clodoaldo:
Convidado. E com isso, ele chegou com a família dele, aí, eu, o pessoal pegou, eu fui e peguei, aí ele quis crescer em cima de mim.

Juíza:
Eu não entendi essa parte. O senhor foi pegar cerveja?

Clodoaldo:
Peguei na caixa, estavam todas as cervejas, de todo mundo. Era a cota, certo?

Juíza:
Era a cota, todos colocaram ali, todos poderiam pegar?

Clodoaldo:
Isso.

Juíza:
Aí o senhor foi pegar novamente.

Clodoaldo:
Sim, só que ele é bem mais alto que eu, e forte. Aí ele veio para cima. Eu falei assim: Olha, eu vou respeitar a festa, aqui, que eu fui convidado, e você está com a sua esposa e sua filha. Aí foi, eu voltei para a distribuidora.

Juíza:
Aí o senhor saiu dessa festa e voltou para a distribuidora do senhor Elídio?

Clodoaldo:
É, o senhor Elídio não voltou, eu deixei ele lá. Aí, ele, não contente, ele comentou, só porque ele é polícia, anda armado.

Juíza:
Ele começou a comentar?

Clodoaldo:
É.

Juíza:
Lá na festa?

Clodoaldo:
É. Aí eu fiquei quieto, arma eu também não tenho. Ele tem várias passagens, ele tem várias passagens. Ele não é bem visto lá. Nisso, tranquilo, né? Aí, fui para a casa da minha mãe, ela mora no bairro do lado, e fiquei aos cuidados da minha mãe. Na minha mãe, nesse dia, chegou a viatura do sargento Dias, até abri o portão, estava com cadeado, abri o portão, eles entraram, ficaram sentados, aí o sargento dia informou que eles foram lá para me conduzir para o Cisc Verdão. Para mim, era tudo deserção, certo? Da deserção. Eu falei: Vamos embora, eu preciso voltar a trabalhar! Eu fui na viatura do sargento Dias, e fomos para o Cisc Verdão. Não deixaram eu falar nada, quem digitou o B.O. foi o sargento Dias, e quando eu vi, eu estava no batalhão, lá, preso, e continuo lá até hoje.

Juíza:
E esse revólver? Estava lá na sua casa?

Clodoaldo:
Não.

Juíza:
A Polícia Militar não achou um revólver lá na sua casa?

Clodoaldo:
Não.

Juíza:
Não tinha arma na sua casa?

Clodoaldo:
Não. Eu tinha pedido uma pistola .40, mas foi negado por conta dessa ocorrência.

Juíza:
E o senhor não foi na casa do Cerilo, então?

Clodoaldo:
Negativo.

Juíza:
O senhor nunca esteve na casa do Cerilo?

Clodoaldo:
Não, nessa data que me acionaram, não!

Juíza:
E em alguma outra data, o senhor esteve?

Clodoaldo:
Não, assim, nós íamos por conta da lanchonete, ali, a gente era cliente de lá.

Juíza:
O senhor foi ouvido na delegacia?

Clodoaldo:
Não.

Juíza:
Um revólver calibre 38, QF538943, sem munição, não foi encontrado com o senhor?

Clodoaldo:
Não!

Juíza:
O senhor conhece, o policial Alexandre Rocha da Silva não tem nenhum problema com o senhor?

Clodoaldo:
Não, não conheço ele.

Juíza:
Ele esteve lá, né?

Clodoaldo:
Ele deve ter ido com o sargento Silva Dias, né?

Juíza:
Ele que era o motorista?

Clodoaldo:
Acredito que sim, são dois, né?

Juíza:
E aí, o coronel, o Silva Dias é o Sérgio Benedito da Silva Dias?

Clodoaldo:
É, Silva Dias o nome dele.

Juíza:
Silva Dias é o nome de guerra?

Clodoaldo:
Isso.

Juíza:
Ele fala que o senhor entregou a arma para ele.

Clodoaldo:
Não.

Juíza:
O senhor tem algum problema com o Silva Dias?

Clodoaldo:
Não, não tenho [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo o acusado da prática dos delitos de porte e disparo de arma de fogo.

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso com o objetivo de reverter esse quadro, afirmando que os elementos coligidos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva e, consequentemente, justificar a prolação de um édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

É bem verdade que, tal como argumentou o Ministério Público, os depoimentos dos policiais militares podem, sim, fundamentar um édito condenatório.

Entretanto, conforme consta do Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício – citado, inclusive, nas razões recursais –,
esses elementos apenas assumirão especial relevo probatório quando consonantes com as demais provas
.

A propósito:

“
Enunciado nº 08
- Os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ocorre que, no presente caso, tais depoimentos não apenas
carecem de suporte em outros elementos de prova
, mas também
se mostraram contraditórios entre si
.

Na delegacia, os policiais militares, SÉRGIO BENEDITO DA SILVA DIAS e ALEXANDRE ROCHA DA SILVA, relataram que foram acionados para atender a uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo contra um imóvel localizado no bairro Altos da Serra.

Ao chegar ao local, a guarnição, acompanhada do oficial de área, fez contato com a vítima, que relatou que
estava dentro de sua residência quando ouviu vários disparos de arma de fogo atingindo o portão
.

Questionado acerca de quem poderia ter efetuado os disparos, o proprietário do imóvel, CERILO DA SILVA PEDROSO, atribuiu a autoria a CLODOALDO GONÇALVES DE MELLO, policial militar, residente na Rua Major José Pereira Diniz, nº 338, bairro Carumbé.

Com base nessas informações, a equipe se dirigiu ao endereço indicado, onde encontrou o suspeito no interior do imóvel e o mencionado veículo estacionado na calçada.

Observaram que o suspeito estava nervoso, porém, ao receber voz de prisão, colaborou prontamente com sua detenção,
entregando também aos agentes a suposta arma utilizada, um revólver calibre .38, desmuniciado
.

Digo “suposta”, frise-se, porque
não há nos autos qualquer exame pericial que confirme que os disparos foram efetuados pelo revólver apreendido
.

Ainda com relação ao armamento bélico, SÉRGIO BENEDITO DA SILVA DIAS declarou, em juízo,
contrariando seu depoimento anterior
, que o revólver não foi entregue espontaneamente à guarnição; o
objeto foi encontrado durante as buscas na parte interna do veículo
, o qual sequer pôde afirmar ser de propriedade do acusado, uma vez que
o automóvel não foi apreendido e

a documentação tampouco estava em seu nome
.

Ao que consta, ele apenas
ouviu dizer que a chave do carro havia sido entregue pelo acusado
, no momento em que o oficial de área, a vítima e demais agentes que compunham a outra guarnição “
apareceram com a arma lá
” na Central de Flagrantes.

Auscultado exclusivamente na delegacia,
o proprietário do imóvel afirmou não ter presenciado o momento dos disparos
; foi sua esposa quem lhe telefonou informando que o acusado havia acabado de sair do local após disparar várias vezes contra o portão, destacando que
vizinhos teriam anotado a placa do veículo e acionado a Polícia Militar
.

Disse ainda que, no dia seguinte, após deixar sua filha na escola, decidiu passar na casa de seu amigo, cabo GENILSON, onde o acusado apareceu repentinamente e, sem qualquer aviso, efetuou quatro disparos contra o seu veículo.

Nesse mesmo dia, por volta das 17h00, recebeu uma ligação do tal amigo, cabo GENILSON, informando que o acusado já havia efetuado disparos contra uma residência no bairro Planalto e estava se dirigindo a sua casa, onde posteriormente regressou e disparou mais três vezes contra o portão.

Curiosamente, apesar do alegado envolvimento nos eventos narrados,
nenhuma dessas testemunhas – esposa, vizinhos, amigos, oficial de área e demais policiais militares –, foi convocada para prestar esclarecimentos, seja na fase policial ou judicial
.

Nem mesmo a vítima compareceu em juízo para confirmar sua versão dos fatos
.

Nunca é demais ressaltar que, no processo penal, o
ônus da prova recai sobre a acusação
, que, durante a fase instrutória,
deve reunir todos os elementos disponíveis e necessários para comprovar a dinâmica dos fatos, a materialidade e a autoria delitiva
.

Por conseguinte, no presente caso, era dever do órgão acusador reunir todos os elementos de prova aptos a confirmar as imputações constantes na denúncia, ou ao menos fornecer um suporte mais robusto aos – contraditórios, é bom deixar claro –, relatos dos policiais militares, condições que, como visto, não se concretizaram.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024